Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-68.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ELEMENTO SUBJETIVO. CONTEXTO FÁTICO. DOLO COMPROVADO. CIÊNCIA E DEVER DE SABER. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente do elemento subjetivo do tipo no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, especialmente quanto à ciência ou ao dever de saber da adulteração por parte do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por laudo pericial, autos de apreensão e prova testemunhal, que evidenciam a adulteração do motor e da placa do veículo.
4. O tipo penal previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, admite a responsabilização quando o agente sabia ou deveria saber da adulteração, não exigindo participação direta na adulteração do veículo.
5. O conjunto fático revela quebra do dever objetivo de cautela, evidenciada pelo preço manifestamente inferior ao valor de mercado, ausência de documentação e aquisição informal do bem, sendo que as irregularidades no veículo eram perceptíveis mediante análise ordinária, conforme relatos dos policiais, não configurando vícios absolutamente ocultos.
6. A versão defensiva de desconhecimento não encontra respaldo probatório e mostra-se incompatível com as circunstâncias concretas da aquisição e posse do veículo.
7. A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova em casos de veículos adulterados, cabendo à defesa demonstrar a ausência de dolo, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 311, § 2o, III, 69, 33, § 2o, “c”, e 44; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014497, 0717046-36.2021.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025.